Tribunal: STF
Processo: RHC 255936
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO DE TRÊS OITAVOS. GRAVIDADE CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Davi Blaya Araujo Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 20.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 985.253/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 19.7.2023, o recorrente foi condenado, na Ação Penal n. 1510069-12.2023.8.26.0228, à pena de seis anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma branca) (fl. 5, e-doc. 4).



    3. Em 13.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1510069-12.2023.8.26.0228, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação Criminal. Roubo majorado pela coautoria e emprego de arma branca. Preliminares. Nulidade do reconhecimento pessoal e falta de defesa. Inocorrência. Pleito absolutório. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Depoimentos dos policiais e relatos da vítima. Causas de aumento demonstradas. Penas. Básicas mantidas no piso legal. Aumento na segunda etapa para Davi pela agravante da reincidência específica. Aumento de 3/8 aplicado na terceira etapa mantido. Regime fechado para Davi e semiaberto para Bruno adequados. Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 5).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, tem-se que a condenação do recorrente transitou em julgado em 7.12.2023. 



    4. Em 27.2.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Apelação Criminal n. 1510069-12.2023.8.26.0228, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 985.253/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 12).



    Em 20.3.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. 



    3. A defesa alegou constrangimento ilegal na aplicação das causas de aumento de pena e pleiteou regime inicial prisional diverso do fechado. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena e no estabelecimento do regime inicial prisional. 



    5. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    II. Razões de decidir



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência, sendo necessária a detecção de ilegalidade flagrante. 



    8. Não foi identificada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e requer a detecção de ilegalidade flagrante’” (e-doc. 26).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente afirma ilegalidade e ausência de razoabilidade na majoração da pena em 3/8, em razão da incidência de duas causas de aumento de pena, em pretensa contrariedade ao disposto no parágrafo único do art. 68 do Código Penal. 



    Alega “impossibilidade de combinação das causas de aumento em apreço”, e sustenta que o “verbo ‘pode’ é compreendido como ‘deve’. Isso é o que impõe o princípio da reserva legal. Isso porque a lei não trouxe qual o fundamento que o juiz poderia utilizar para cumulá-las. Portanto, se utilizar qualquer um, terá empregado analogia em desfavor do réu, proibida pelo art. 5º, XXXIX da CF e art. 1º do CP” (fls. 8-9, e-doc. 32). 



    Argumenta que “a combinação das causas de aumento deve ser afastada, porquanto no caso em tela, não há qualquer motivação idônea para que o aumento efetuado pela MM. Juíza de primeiro grau e confirmado pelo E. Tribunal de Justiça, em sede de apelação, fosse superior a 1/3 em razão da incidência de duas causas de aumento de pena no roubo” (fl. 12, e-doc. 32). 



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Face ao exposto e demonstrada a ilegalidade do acordão, que acarreta grave e injustificável restrição à liberdade de locomoção, impera-se a concessão de medida liminar para permitir que o recorrente aguarde em liberdade o julgamento do presente, sob pena de perpetrar o irreparável prejuízo, expedindo-se incontinente contramandado de prisão. 



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para a redução da majoração da reprimenda pela incidência de mais de uma causa de aumento de pena para 1/3, e determinado a imposição de regime semiaberto, conforme súmula 440/STJ, 718/719/STF” (fls. 13-14, e-doc. 32).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentaram contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 51 e 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 7.12.2023, antes de o Habeas Corpus n. 985.253/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.2.2025.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    8. Há ainda outro óbice ao prosseguimento do presente recurso.



    9. No acórdão impugnado, a Quinta Turma negou provimento ao recurso e limitou-se a assentar que o habeas corpus “não foi conhecido por ter sido utilizado como substituto de revisão criminal”, concluindo não ser caso de concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação da decisão monocrática: 



    “O agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta que há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena e nos critérios empregados para o estabelecimento do regime inicial prisional, passível de ser extirpada da condenação mediante a concessão da ordem de ofício. 



    Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido utilizado como substituto de revisão criminal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido:



    (...) Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Lembro que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de competência. A esse respeito:



    (...) Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 26). 



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR, UNIFICAÇÃO DAS PENAS E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.505-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NEGATIVA DA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.672-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o recorrente foi condenado à pena de seis anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos incs. II e VII do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de arma branca) (fl. 5, e-doc. 4). 



    12. O juízo da 24ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP aumentou a pena, na terceira fase da dosimetria, em três oitavos e fixou o regime inicial fechado, com a seguinte fundamentação:



    “A vítima Queila da Silva Nicacio, em Juízo, contou que no dia dos fatos estava próximo ao Shopping Light e que foi abordada por dois indivíduos, que um deles estava com estilete e exigiu sua mochila. Que ao descer do ônibus, um deles gritou ‘vamos pegar ela’ e já veio com estilete encostando no seu abdômen. Que este falou para o outro para pegar sua sacola. Que os objetos de sua sacola foram levados. Que ficou muito nervosa, tendo urinado na roupa. Que ambos correram e conseguiu encontrar um GCM, pedindo ajuda. Que sua sacola foi recuperada e na fase policial reconheceu ambos como os autores do delito, sem sombra de dúvidas. Em juízo, disse que reconhecia DAVI como a pessoa que a abordou, com o estilete e que em relação a Bruno, reconheceu, mas não disse ter muita certeza, já que este estava de boné no dia dos fatos. 



    A testemunha Natalino Soares de Brito Neto, policial militar, disse que estava em patrulhamento na região da República com seu parceiro, momento em visualizaram os acusados ofegantes, carregando duas mochilas. Informou que, por ser uma região onde ocorrem muitos roubos e furtos, ele e seu parceiro decidiram realizar uma abordagem. Durante a abordagem, dentro de uma das mochilas, encontraram um aparelho celular, a quantia de R$ 880,00 e uma carteira com documentos de uma mulher, a respeito de quem os réus não souberam explicar nada, além de um estilete de cor amarela em uma das bolsas. Narrou que os réus contaram versões diferentes para justificar a posse da bolsa, até que Bruno assumiu a bolsa havia sido roubada de uma mulher, tendo Davi ficado bravo com a situação, alegando que a bolsa havia sido encontrada. Afirmou que, então, levaram os acusados até o DP e, mediante contato como COPOM, encontraram a vítima, tendo sido solicitado a esta que comparecesse à delegacia. Na delegacia, a vítima confirmou o prática delitiva e reconheceu com segurança os acusados como sendo os autores do delito. Segundo o policial, a vítima, por medo, chegou até mesmo a urinar nas calças, tanto que foi encontrada molhada pelos policiais. (...)



    No mais, demonstrado o concurso de agentes, bem como que os réus portavam arma branca (estilete). É certo que as majorantes podem ser evidenciadas por qualquer meio de prova, em especial pela versão firme e coerente da ofendida, motivo pelo qual de rigor o reconhecimento das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e VII, do Código Penal. (...) 



    Em relação ao acusado DAVI BLAYA ARAUJO COSTA: 



    Na primeira fase da dosimetria, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas. O réu não possui maus antecedentes e as demais circunstancias judiciais são a ele favoráveis, de modo que a pena deve ser fixada no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. 



    Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP), que é específica (Processo nº 0031019-12.2015.8.26.0224 fl. 91), o que justifica o aumento da pena em 1/5, totalizando 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. 



    Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena, quais sejam, o concurso de agentes (inc. II) e o emprego de arma branca (inc. VII), aumento a pena em3/8, resultando em 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Diante da inexistência de causas de diminuição, fica a pena mantida no patamar retro. 



    Em razão da pena imposta e da reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do CP” (fls. 2-5, e-doc. 4).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa do recorrente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória, nestes termos:



    “Bruno Renan da Silva Lemos e Davi Blaya Araujo Costa foram condenados porque, no dia 21 de março de 2023, por volta das 17h34min, na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 150, República, nesta Cidade, agindo em concurso de agentes com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (estilete) contra a vítima Queila da Silva Nicacio, subtraíram, para proveito comum, 01 (um) aparelho celular Samsung M23, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (uma) mochila contendo itens pessoais, e R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em espécie, pertencentes à vítima.



    Segundo se apurou, os apelantes avistaram a vítima desembarcar do ônibus, se aproximaram e exibiram estiletes, exigindo a entrega do aparelho celular. Ao serem informados que o aparelho celular se encontrava dentro da mochila, exigiram que entregasse sua mochila, bem como uma sacola com compras que ela também carregava. 



    Após a subtração dos bens, os réus saíram correndo, todavia, foram brevemente perseguidos pela vítima, que logrou recuperar a sacola com compras, após o que os roubadores se evadiram com os demais itens subtraídos.



    (...) A vítima Queila da Silva Nicácio contou que estava nas proximidades do Shopping Light, quando foi abordada por dois indivíduos, um deles estava com estilete que exigiu sua mochila gritando: ‘vamos pegar ela’, encostou o estilete no seu abdômen e falou para o outro para pegar sua sacola. Ficou muito nervosa e chegou a urinar na roupa. Os ladravazes correram, mas conseguiu encontrar um GCM e pediu ajuda. Sua sacola foi recuperada e, ainda na fase policial, reconheceu ambos como os autores do delito, com absoluta segurança.



    (...) Dessa forma, não pairam dúvidas de que os apelantes, mediante grave ameaça e com emprego de arma branca subtraíram bens da vítima, afastando-se a tese de insuficiência probatória.



    (...) Outrossim, restou comprovada a causa de aumento do emprego de arma branca pelo relato da vítima, testemunhos dos policiais e, ainda, pelo auto de exibição e apreensão da arma (fls. 14) e respectivo laudo (fls. 206/209).



    (...) Individualização. Seguindo as diretrizes preconizadas nos arts. 59 e 68, caput, ambos do Código Penal: 



    1ª Fase. As penas-base foram mantidas no piso legal de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, o que não comporta alteração. 



    2ª Fase. Nessa fase, a pena de Bruno restou inalterada, enquanto a reprimenda de Davi foi majorada em 1/5 pela agravante da reincidência (processo nº 0031019-12.2015.8.26.0224 fls. 91), totalizando 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. 



    3ª Fase. Presentes as causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma branca, incidiu o aumento de 3/8, resultando para Bruno a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, e para Davi 06 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.



    A jurisprudência deste Tribunal é pacífica em admitir a necessidade de se verificar um cálculo de progressão de aumento de pena, decorrente do número de causas de aumento que incidirem no fato em julgamento.



    ‘Em sede do delito de roubo, a presença de duas qualificadoras deve ensejar um aumento da pena em 3/8, uma vez que, para se chegar a uma reprimenda justa, o sentenciante deve observar o intervalo correspondido entre o mínimo o máximo e variar a graduação de acordo com o número de causas especiais de aumento, e como estas são em número de cinco, a majoração será: de 1/3, se presente uma causa; de 3/8, se presente duas causas; de 5/12, se presentes três causas; de 7/16, se presentes quatro causas e de ½, se presentes as cinco causas especiais de aumento (voto vencido)’ (RJTACRIM 36/304).



    Com isso, procura-se evitar que situações semelhantes sejam tratadas de maneira desigual, uma vez que as causas de aumento de pena possuem natureza objetiva. Caso contrário, ao se permitir, nesta fase, uma análise subjetiva das causas de aumento de pena, correr-se-ia o risco de considerar novamente fatores que, possivelmente, já foram utilizados, como fundamento para a elevação da pena-base. 



    Ressalte-se que, embora a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça disponha que ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’, pelos motivos supracitados, respeitado entendimento em sentido contrário, bem como por não ter tal súmula caráter vinculante, deixo de aplicá-la ao caso dos autos



    Regime Prisional. Nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Estatuto Repressivo, mantenho o regime inicial fechado para o corréu Davi, considerando a reincidência, as circunstâncias e gravidade concreta do crime, além do quantum de pena imposto. Ressalto em muito beneficiado o corréu Bruno pela fixação do regime inicial semiaberto, o que fica mantido pela impossibilidade da ‘reformatio in pejus’ no recurso exclusivo da defesa. 



    Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se provimento aos apelos defensivos, mantida, na íntegra, a sentença condenatória prolatada, por seus próprios fundamentos” (fls. 7; 16-18, e-doc. 5). 



    14. Na espécie, o crime praticado pelo recorrente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade concreta considerada elevada pelas instâncias ordinárias. Como assentado pelo juízo sentenciante, a vítima realçou que o recorrente “já veio com estilete encostando no seu abdômen (....) Que ficou muito nervosa, tendo urinado na roupa”.



    Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na exasperação da pena na terceira fase da dosimetria em três oitavos. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO). FATOR DE AUMENTO. REPRIMENDA ADEQUADA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II – O juízo sentenciante não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois, ao fixar o fator de aumento da pena em 3/8, apontou a presença de duas majorantes, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. III – O quantum de pena fixado pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC n. 138.168, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.



    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento“ (RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019). 



    15. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    16. Embora a pena de seis anos, sete meses e seis dias de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime de roubo majorado permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, a reincidência e a gravidade concreta da conduta conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.573-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Regime semiaberto. Reincidência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por supressão de instância. 2. O agravante busca o regime aberto, alegando que a pena aplicada é inferior a um ano. II. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reincidência configura fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos. III. Dispositivo 4. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2º, c, do CP; art. 33, § 3º, do CP. Jurisprudência relevante citada: HC 248.942 AgR, RHC 219.223 AgR” (HC n. 253.333-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2025).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora